Tribunal: TJMT
Processo: 1015920-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015920-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 042.224.991-29 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE JACIARA (IMPETRADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 042.224.991-29 (PACIENTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ALINE OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 121, §2.º VI C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL -
1.

SUPOSTA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
– DESCABIMENTO – EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – PRECEDENTES –
2.

ARGUIDAS NULIDADES EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA, SEM PRÉVIA REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-

REJEIÇÃO - NOVO TÍTULO JUDICIAL - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.º 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
3.

AVENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO
- IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO ENSEJAM O REQUESTADO -
4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ
– INVIABILIDADE - NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça estadual, em consonância com o norte jurisprudencial dos Tribunais Superiores,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo nº. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, disp. no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017)
.

2.

É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, atendidas as garantias processuais e constitucionais, é prescindível a audiência de custódia, restando superada a alegação de ilegalidade na prisão, em razão da não realização da aludida solenidade judicial, diante da superveniência de novo título a redefinir a constrição ao
status libertatis
do indivíduo.

Outrossim, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.º 12.403/2011.

3.

Não há falar em ausência de fundamentação do decreto constritivo quando a
prisão preventiva imposta ao paciente visa assegurar a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, constatada a partir do
modus operandi
da conduta [frieza, uso de faca, no residência do casal], que não é sequer elidida pelos predicado pessoais favoráveis do agente ou, ainda, pelas declarações da vítima em seu benefício.

Sendo assim, ressaindo exaustivamente demonstrada a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, por consectário lógico, resta inviabilizado o pleito substitutivo, uma vez que, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do Código de Processo Penal, o cabimento do cárcere processual já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e ineficácia das providências alternativas.

4. As diretrizes estabelecidas pelo CNJ da Recomendação n.º 62/2020 não possuem caráter vinculante, de maneira que caberá ao magistrado analisar, com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada imediata do increpado do ambiente carcerário, até mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, se trata de recomendação, conselho e não dever, obrigação; de maneira que, não identificada a subsunção do increpado às hipóteses descritas no normativo, tampouco a alardeada vulnerabilidade de seu estado de saúde, quiçá que o estabelecimento prisional em que recolhido não está adotando as medidas preventivas estipuladas pelos órgãos sanitários competentes, impede-se a concessão da benesse almejada.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ALEX MOREIRA PEREIRA

DR. POLIANDRO DA SILVA MOURA

PACIENTE

ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado quando da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que
decretou a sua prisão preventiva
nos autos do APFD n.º 1002066-25.2020.8.11.0010, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2.º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Contextualizando os fatos, os impetrantes asseveram que, na
madrugada do dia 26/07/2020
, a Polícia Militar foi acionada para apurar a prática do suposto ato ilícito e localizar o suspeito, que, a seu turno, ao visualizar aproximação da viatura, não obedeceu às ordens de paradas emitidas, abandonou o veículo em uma região de mata fechada e empreendeu fuga. Já no
amanhecer
, o Hospital Municipal noticiou aos agentes públicos a entrada do suspeito no local para tratamento de graves ferimentos, sendo, então, detido.

A ilustrar o constrangimento ilegal, os causídicos pontuam a
ausência das hipóteses de estado de flagrância
, previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, na medida em que a prisão do paciente se perfectibilizou mais de seis horas após a suposta prática delituosa, mediante seu comparecimento espontâneo à unidade de saúde para recebimento de atendimento médico e, ademais, quando já cessadas as diligências policiais para sua localização; acrescentando a esse contexto a
não realização da audiência de custódia pela autoridade acoimada de coatora
, que justificou a omissão como medida de prevenção ao contágio pela Covid-19.

Ainda contrapondo-se à segregação imposta, os causídicos destacam
a atuação
ex officio
da autoridade judiciária
, pois convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório, violando o teor do art. 311 do Código de Processo Penal e a nova sistemática implementada pela Lei n.º 13.964/2019 [Pacote Anticrime].

Somado a isso, asseveram que
o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e concreta
, sendo o paciente, outrossim, detentor de
predicados pessoais favoráveis
, a comportar, à luz dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade,
a fixação de cautelares diversas do art. 319 do CPP
,

notadamente porque a vítima renunciou às medidas protetivas de urgência decretadas em seu favor e ainda constituiu advogado para patrocinar a defesa do companheiro.

Em arremate, os subscritos do
writ
invocam a excepcionalidade da prisão preventiva, a atual
situação de pandemia causada pela Covid-19
, as disposições da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e a conhecida precariedade da situação estrutural e sanitária das unidades prisionais brasileiras em geral, para reforçar a aventada ilegalidade da medida extrema.

Com fincas em tais argumentos, pugnam pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de verem relaxada a sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares menos drásticas.

No m
érito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
a fim de que o segregado seja agraciado com a liberdade,
ou ao menos seja recomendada à autoridade inquinada de coatora a adoção de medidas concretas e efetivas capazes de garantir ao indiciado o julgamento do processo em prazo razoável, sem olvidar do
distinguishing

em relação ao HC 186.421/SC, da relatoria do Min. Celso de Mello; HC 1008435-65.2020.8.11.0000, que tramitou nesta e. Corte de Justiça Estadual; e HC 590039/GO, julgado pelo STJ.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 52442483 ao ID 52446484, sendo, posteriormente, indexados novos documentos pelos impetrantes, inclusive com pedido de celeridade na apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, vistos no ID 53003455 ao ID 53003460 e ID 53191958 ao ID 53191962.

Por meio da decisão acostada no ID 53177979, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida.

A seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 53514975 - Pág. 03/06.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 54312957, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônico que, na madrugada do dia
26/07/2020
,
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
aparentemente
ofendeu a honra
, a
integridade física
e
tentou matar
a sua companheira
Aline Oliveira da Silva
, com quem convivia há aproximadamente seis anos.

De acordo com o depoimento extrajudicial prestada pela vítima, na noite do dia
25/07/2020
, quando retornavam do restaurante Estaleiro, situado no município de Jaciara/MT, sobreveio o início de uma briga entre o casal, na qual
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
proferiu palavras de baixo calão em seu desfavor, chamando-a de
“vagabunda”
(sic), assim como ofendeu a sua integridade, porquanto
“puxou os seus cabelos”
(sic).

Nesse contexto, a ofendida pediu ao agressor que parasse o veículo a fim de que pudesse descê-lo e, por corolário, fossem evitadas a prática de outras agressões físicas em seu desfavor, o que foi atendido, tendo prosseguido o trajeto até a residência a pé, aonde chegou antes do ora paciente, em tempo suficiente para colocar a filha para dormir.

Salientou, outrossim, que quando da aproximação deste ao local, a discussão entre eles se reanimou, causando-lhe medo e o ímpeto de se direcionar para o quintal. Ocorre que, nesse momento, o companheiro arremessou uma faca grande em seu desfavor, tipo açougueiro, acertando-lhe a cabeça. Imediatamente, correu para a casa vizinha, pertencente ao seu genitor, onde desmaiou, possuindo como última memória a chegada do SAMU e da Polícia Militar, acionados via 190 (ID 35475222 - Pág. 17).

Dessume-se dos demais elementos inquisitivos, outrossim, que a vítima foi atendida pelo Hospital Municipal e, nesse ínterim, os agentes públicos saíram ao encalço do agressor que, quando localizado, desrespeitou os sinais sonoros de parada, abandonou o seu veículo em uma região de mata e empreendeu fuga, sendo detido na manhã seguinte, ao ingressar na unidade de saúde local com graves ferimentos decorrentes da evasão.

Diante desses fatos, o Delegado de Polícia comunicou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de
feminicídio tentado
, a qual foi homologada e convertida em custódia preventiva, com o fim de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada.

1. Da alardeada ausência de situação de flagrância:

No tocante à primeira vertente da ação mandamental, a despeito dos impetrantes aduzirem que
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
não se encontrava em situação de flagrância ao tempo da sua prisão, diante da interrupção as diligências efetivadas pelos agentes públicos para localizá-lo, após, em tese, ter perpetrado atos de violência contra a sua companheira, da detida análise dos
carecem ilegalidades a serem reparadas por esta instância revisora.

Vislumbra-se que a tese posta à apreciação fez menção à decisão proferida pela autoridade judiciária responsável pelo plantão regionalizado daquele Polo, na qual foi registrada que
“não restou claro se houve perseguição ao suposto agressor após a prática do delito, tampouco foi noticiada a origem das lesões sofridas por ele”
(sic – ID 52442494 - Pág. 28); determinado, por conseguinte, esclarecimentos pelo Delegado de Polícia quanto às condições da prisão do autuado.

Tal como ressaltado pela autoridade ora tida como coatora, também juiz natural da causa, o requestado deixou de ser cumprido, contudo, ainda assim, em decisão motivada, concluiu-se pela existência da situação de flagrância, porquanto
“a guarnição da Polícia Militar realizou diligências continuadas (perseguição do autuado), a fim de realizar a prisão do autuado”

(sic – ID 35540491).

Manuseando os autos, não se extraem das provas pré-constituídas elementos capazes de desconstituir a assertiva em destaque, a qual pode, ao menos nesse momento processual, ser corroborada por concreta circunstância do caso, a exemplo do exíguo lapso temporal transcorrido entre o início da diligência e a prisão do paciente, isto é, aproximadamente
seis horas.

Nesse diapasão,
prestigiando a conclusão exposta pelo juiz da causa, que certamente possui maior conhecimento das particularidades fática,

a priori
, ausentes ilegalidades na atuação dos policiais, posto que não cessaram a perseguição ao segregado, a possibilitar o reconhecimento do denominado
flagrante impróprio
, previsto no previsto no art. 302, inciso III do Código Penal.

A propósito, o raciocínio exposto guarda amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto (...)
”
(STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação: DJe 26/09/2016) – grifei.

Ademais, ainda que assim não fosse, denota-se que a prisão em flagrante já foi convertida em prisão preventiva,
de modo que o isolamento do paciente decorrente de
novo título judicial
e se sustenta sobre outros fundamentos, sendo indiferente, no atual momento processual e para fins do almejado relaxamento, que tenha havido alguma irregularidade na realização da detenção flagrancial, até porque eventuais vícios anteriores seriam incapazes de recair sobre o novo decreto prisional, agora sob a roupagem da prisão preventiva.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça pontua que “
[...]
a discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”
(RHC n. 96.710/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/8/2018)”.

(HC 543.185/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020) – Grifei.

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n.º 27, dispõe que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, não há falar em relaxamento de prisão ilegal decorrente de nulidade ou inexistência do flagrante.

2. D
a decretação da prisão preventiva
ex officio
:

Sob outro enfoque, denota-se que em razão da pandemia decorrente da Covid-19, a autoridade judiciária deixou de realizar a audiência de custódia e, quando do recebimento do auto prisão em flagrante, imediatamente homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva.

Malgrado haja discussão quanto à possível constrangimento ilegal nestas hipóteses, no que se refere à
primeira circunstância
, filio-me à remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
não realização da audiência de custódia não é capaz de, por si só, ensejar a nulidade da prisão em flagrante,

quando homologada e convertida em preventiva com a observância das garantias processuais e constitucionais, notadamente porque, a partir daí,
há novo título capaz de justificar o isolamento do paciente.

É o que se extrai do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) 2.
Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a

justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.
3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) – negritei.

Outrossim,
in casu
, a audiência de custódia somente não se perfectibilizou em razão da pandemia vivenciada, que, como é cediço, ensejou a edição de inúmeras Portarias-Conjuntas pela Presidência deste eg. Sodalício, com o fim de impor medidas de prevenção à propagação do vírus Sars-Cov2, a exemplo da súbita instituição do teletrabalho; do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário Estadual; e da suspensão de prazos e atos processuais não urgentes,
incluindo-se, nesse rol, as audiências de custódia
.

Sendo assim, descabe taxar a prisão processual imposta ao paciente de ilegal tão somente porque ele não foi submetido à aludida solenidade, até mesmo porque, como já aquilatado, uma vez convertido o flagrante em preventiva pelo magistrado, afasta-se a alegação de nulidade do ergástulo.

No tocante à aventada
atuação
ex officio
pelo magistrado
a quo
, destaco que a despeito das alterações implementadas pela Lei n.º 13.964/2019,
inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na fase investigativa,
por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 8º do CPP, “
havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro”
, que abrange os artigos 301 ao 310 do referido diploma processual penal.

Com isso, percebe-se que a disposição topográfica do art. 310 do CPP – que justifica a segregação ora em análise e dispõe sobre a
conversão
do flagrante em prisão preventiva acaso presentes os requisitos do art. 312 do mesmo códex –, é diversa daquela do art. 311, que vincula a
decretação
da prisão preventiva a prévio requerimento ministerial ou representação do Delegado de Polícia, o qual se encontra no Capítulo III, que cuida especificamente da prisão preventiva.

É princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis:
verba cum effectu sunt accipienda
, portanto, se o Código de Processo Penal trata a prisão em flagrante e a prisão preventiva em capítulos distintos, usa o verbo
converter
no art. 310 e
decretar
no art. 311, bem assim, para o primeiro caso exige apenas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e para o segundo, para além de tais requisitos, a prévia representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público; certamente que o legislador intencionou fazer essa diferenciação, e por isso mesmo, não cabe ao intérprete concluir em sentido contrário e estender ao art. 310 uma exigência prevista em outro dispositivo legal, sem qualquer referência expressa do
Códex
neste sentido.

O legislador não foi relapso, pois, diante do sistema penal acusatório, é realmente vedado ao juiz, dentro de um Inquérito Policial ou uma Ação Penal em que o suspeito/acusado esteja em liberdade, agir de ofício para decretar-lhe originariamente uma prisão cautelar.

Todavia, tratando-se de prisão em flagrante, já existe a restrição à liberdade do indivíduo, a qual não foi provocada por ato da autoridade judiciária, que neste caso, faz apenas um controle
a posteriori
da legalidade da custódia, ou seja, depois de a autoridade policial, após realizar a audiência de apresentação a que alude o art. 304 do CPP, ter concluído pela existência do
fumus comissi delicti
e pela subsunção do caso a uma das hipóteses do art. 302 do CPP.

Com a remessa do auto de prisão em flagrante, leva-se ao magistrado o conhecimento dos fatos que fundamentam a adoção da respectiva custódia, que, como medida pré-cautelar, restringe de forma sumária a liberdade individual do suspeito, exigindo, assim, a imprescindível e inadiável intervenção judicial.

E exatamente porque a prisão em flagrante se trata de uma segregação a termo, isto é, com prazo, incumbe ao juiz tomar as providências necessárias à não perpetuação dessa modalidade de custódia além do tempo legalmente previsto, sendo que no exercício deste dever, o legislador conferiu-lhe 3 (três) opções no art. 310 do CPP, quais sejam:
(i)
relaxar a prisão em flagrante, se ilegal (inc. I);
(ii)
convertê-la em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP (inc. II),
(iii)
ou conceder a liberdade provisória se não evidenciado o
periculum libertatis
(inc. III).

Desta feita,
quando o juiz analisa o flagrante e o converte em prisão preventiva não está, propriamente, agindo de ofício
,
porquanto foi formalmente provocado pela d. autoridade policial que
, nos termos do art. 5º, incs. LXII, LXV e LXVI, da Constituição Federal e do art. 306 do Código de Processo Penal,
encaminhou-lhe o auto de prisão
não por mera discricionariedade, mas por imperativo legal, a evidenciar a ausência de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Na linguagem forense
, a expressão
ex officio
é utilizada para definir aquilo que se executa por iniciativa própria
, porque se está na obrigação ou no dever legal de assim proceder,
o que, por óbvio, não é o caso da atuação judicial conforme dicção do art. 310 do CPP, afinal, nesta hipótese, já existe um encarceramento

(prisão em flagrante) que foi imposto sem qualquer iniciativa ou interferência da d. autoridade judicial
,
a quem cabe,
tão somente, e depois de prévia comunicação do Delegado de Polícia,
agir como tutor da liberdade individual do preso e adequar a medida que lhe aflige esse direito,
independentemente de qualquer requerimento ou representação neste sentido, porquanto o legislador assim dispõe.

A propósito, não se descuida que a conversão do flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, a rigor, ocorre no contexto da realização da audiência de custódia, conforme previsto no
caput
do mesmo artigo, e nesta solenidade é exigida a
presença
do membro do Ministério Público, porém, quando o mesmo dispositivo legal prevê ao juiz o dever de, fundamentadamente,
“converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código”
, diferentemente do que ocorre com o art. 311,
não impõe qualquer prévia manifestação do órgão ministerial que, como dito, deve estar presente à audiência.

A reforçar a conclusão quanto à prescindibilidade da representação da autoridade policial ou da requisição ministerial quando se cuida de
conversão
da prisão em flagrante em preventiva, nota-se que no §2º do art. 310 do CPP, cuja redação já se deu sob a égide da Lei n.º 13.964/2019, exatamente como a novel redação do art. 311, o legislador foi enfático em prever que o juiz
deverá
denegar a liberdade provisória
,
com ou sem medidas cautelares,
quando v
erificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, e se diante da prisão em flagrante o magistrado só dispõe de 3 (três) opções – relaxá-la, convertê-la em preventiva ou conceder a liberdade provisória [
ex vi
art. 310 do CPP], havendo óbice legal a esta última, conclui-se que, se não for caso de flagrante ilegal, está a autoridade judiciária obrigada a converter a prisão em flagrante em preventiva se configurados os pressupostos e requisitos legais, e uma vez mais,
não há qualquer menção à exigência de prévia representação da autoridade policial ou requisição ministerial
.

Veja-se o teor da aludida norma,
in verbis:

“§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Com isso, sem adentrar na discussão acerca da constitucionalidade do art. 310, §2º, mas atentando-se apenas à intenção do legislador com a inclusão desta norma no Código de Processo Penal, infere-se que existe autorização legislativa para que o magistrado, após receber o comunicado do flagrante, indeferir pedido de liberdade feito por qualquer das partes, inclusive, pelo Ministério Público, e por corolário lógico, em sendo a prisão em flagrante uma segregação a termo, acaso não seja hipótese de relaxamento, incumbe ao julgador converter a prisão em flagrante em preventiva ou impor cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ainda que sem prévio requerimento do órgão acusador.

Diante desse contexto, percebe-se que
inexiste conflito entre os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal, ao revés, eles são absolutamente compatíveis e independentes
, visto que o primeiro, como destacado antes, refere-se à situação em que já existe uma restrição à liberdade individual do suspeito preso em flagrante e o magistrado é provocado a se manifestar acerca da regularidade da medida provisória que, por imperativo legal, não decorre de qualquer atuação judicial, de modo que eventual conversão em prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou representação da autoridade policial não implica em violação ao princípio da inércia da jurisdição, tampouco em inovação ou agravamento da situação de fato do sujeito, que estava preso e assim continua, embora doravante, com lastro em decisão judicial devidamente fundamentada.

Se a prisão em flagrante não decorre de atuação judicial, acaso a sua conversão em prisão preventiva devesse necessariamente ser precedida de requerimento das autoridades ou das partes, tal situação implicaria que os próprios órgãos encarregados da investigação ou da acusação, a um só tempo, cerceassem a liberdade do sujeito por conta da situação de flagrante, e depois ainda determinassem qual a medida cautelar a ser aplicada em caso de necessidade de preservação da restrição à liberdade, o que, além de não ser razoável, viola o sistema penal acusatório e o princípio da livre convicção.

À vista disso, diversamente do que sustenta o impetrante,
não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva
, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.

Nesse sentido são os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

(...)

4. Recurso não provido.”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal.

(...).”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020). Grifei.

A propósito, não desconheço as preexistentes decisões proferidas em sentido contrário ao pensamento ora exposto, a exemplo da proferida na data de
17 de julho de 2020,
pelo Ministro Celso de Mello, em sede do
habeas corpus
autuado sob o n.
186.421/SC
, que, aliás, foi utilizada no âmbito estadual pela Juíza Convocada Glenda Moreira Borges, quando da concessão da medida liminar vindicada no
habeas corpus
n.º
1015227-61.2020.8.11.0000.

Ocorre que, para além da temática ainda ser controversa no ordenamento jurídico, cuida-se de decisões proferidas de forma monocrática e sem caráter qualquer caráter vinculante, não se olvidando, outrossim, que posteriormente a isso o Superior Tribunal de Justiça persistiu no posicionamento ora adotada, registrando que:

“
Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto
”.
(HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
10/08/2020
).

Além disso, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Cidadã,
pendem de julgamento
os
habeas corpus
n.º 590039/GO e

n.º 594557/MG que, aparentemente, sinalizam mudança de posicionamento, pois, no primeiro houve o deferimento da liminar e, no segundo, adveio a manifestação positiva do Ministério Público Federal para concessão da ordem. Ou seja, ainda carece manifestação colegiada quanto ao assunto, não sendo a decisão liminar e opinião ministerial o bastante para desconstituir a jurisprudência até então aplicada.

Já no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conquanto subsista julgado da 1.ª Câmara Criminal dando azo à pretensão dos impetrante, ex vi

habeas corpus
1008435-65.2020.11.0000, da relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, denota-se a existência de diversos outros precedentes em sentido contrário, tanto é que a conclusão ali obtida foi impugnada pelo Ministério Público por meio da interposição de Recurso Especial para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja remessa se perfectibilizou em
21 de julho de 2020
,

evidenciando-se, portanto, que se tratará de mais uma oportunidade para manifestação da Corte Cidadã sobre o assunto.

Para além disso, na data de
14/08/2020
, realizou-se o
1.º Webnário da Turma de Câmara de Criminais Reunidas
, com o tema “
Interpretação de Temas Penais âmbito do TJMT”,
sendo debatido durante o encontro a matéria
“Prisão Preventiva e Medidas Cautelares de Ofício”
.

Nessa oportunidade, a fim de estabilizar o entendimento da Corte Estadual e evitar decisões capazes de gerar insegurança jurídica, em decorrência do majoritário entendimento de que se faz possível a conversão da prisão preventiva sem a representação do Delegado de Polícia ou pedido do Ministério,
alinhou-se a aplicação de tal entendimento,
que, inclusive, será adotado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, a despeito de suas convicções em sentido contrário.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

3.

Do decreto constritivo:

Em acurada análise da decisão combatida, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime a ele imputado – art. 121, §2.º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – é doloso e punido com pena de reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

De outro norte, no tocante ao
fumus comissi delicti,
o magistrado singular afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, e o termo de apreensão, aparentemente apontaram ao segregado a responsabilidade criminal da tentativa de homicídio em âmbito doméstico e familiar, ora posta à apreciação.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, enfatizou a necessidade da medida extremada para
garantir a ordem pública

mediante a contenção de novas condutas ilícitas por parte do paciente em desfavor da vítima, e à conta da aparente gravidade concreta da conduta perpetrada, consoante se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado,
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

(...)

“Nota-se que os fatos narrados nos autos são graves, pois, o autuado friamente tentou matar sua companheira, utilizando-se de uma faca e, em razão da vítima conseguir fugir do local, impediu o autuado de continuar com a violência (...)”
(Excerto extraído do ID 52442499 - Pág. 03).

Ao que se vê, a autoridade judiciária pontuou a aparente
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, pontuando a
frieza do paciente
e os
meios utilizados para praticar a conduta ilícita
-
arma branca
, todos estes aptos a configurar o reprovável
modus operandis
da ação realizada e garantir imposição da medida cautelar extremada.

Com mero
intuito de reforçar
as circunstâncias fática, cumpre dizer que a ausência de empatia do indiciado é igualmente extraída das ações que precederam o ápice da violência perpetrada, pois não temeu ao proferir xingamento e puxar o cabelo da sua companheira na frente dos padrinhos da sua filha, quando todos ainda se encontravam no interior do veículo, retornando de um restaurante; tampouco se hesitou com a descida da vítima do carro em horário noturno, que prosseguiu o trajeto até a residência caminhando.

Somado a isso, vislumbra-se que o paciente possuiu tempo hábil para se acalmar e recuperar a inteireza, visto que a sua chegada ao imóvel se deu posteriormente à da companheira, mas, ainda assim, optou por reavivar a discussão pretérita, desta vez arremessando uma faca, tipo de açougueiro, em desfavor daquela, que, aparentemente temerosa, já se encontrava no quintal, em vias de pedir socorro. De mais a mais, não passa desapercebido que a vítima foi atingida na cabeça, perdendo muito sangue em razão do ferimento, levando-a desmaiar após a chegada do SAMU e da Polícia Militar no local.

Por ora, cuida-se de elementos aptos a revelar a gravidade concreta do crime, bem como a demonstrar a periculosidade social do agente, possibilitando a manutenção do decreto da prisão preventiva, nos termos da incessante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
2. A custódia preventiva está idoneamente fundamentada na garantia da ordem, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi do delito: homicídio da esposa, a golpes de faca, cometido na própria residência, na presença de filha menor”
.
(RHC 105.470/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 20/02/2019) – Grifei.

A propósito, tais circunstâncias não se esvaziam com a simples declaração da vítima no sentido de que não detém interesse em medidas protetivas ou, ainda, de que não deseja representar criminalmente o paciente, posto que, ao menos por ora, o viés da prisão é a garantia da ordem pública e o delito em tese atribuído ao paciente será apurado por meio de ação penal pública incondicionada.

Com efeito, fazendo um juízo de periculosidade do segregado [e não de culpabilidade, que é reservado à condenação],
inviável a revogação da medida extremada ou a sua substituição por restrições menos gravosas (art. 319, CPP),
pois a situação concreta revela que a mera vinculação do sujeito ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servirem como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma certeza pela impunidade.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado
está enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais se a prisão preventiva se escora na imperiosidade de se garantir a ordem pública, pois determina que,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“
Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, mesmo que eventualmente o increpado possua
condições pessoais abonatórias
, estas, por si sós, não são capazes de garantir-lhe a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastariam o risco que representa à coletividade.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”,
como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferente do que alega a impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

4. Da revogação da prisão preventiva em razão da pandemia da COVID-19 e da contaminação pelo vírus:

Por fim, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta
n.º 247
, de 16/03/2020, a Portaria-Conjunta
n.º 249
, de 20/03/2020, Portaria-Conjunta
n.º 281
, de 07/04/2020 e Portaria-Conjunta
nº 343
, de 22/05/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória
, devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que bem esclarecidas as razões que ensejaram a decretação e manutenção da custódia, e os pacientes não se amoldam às hipóteses elencadas na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

No caso concreto, denota-se que o paciente está
preso pela suposta prática de crime doloso contra a vida, que por óbvio envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, e inexiste prova de que se enquadre nas hipóteses de maior vulnerabilidade descritas na Recomendação n.º 60/2020 do CNJ [idoso, pessoa com deficiência ou que se enquadre no grupo de risco e etc.], a evidenciar que não se fazem minimamente presentes os requisitos necessários para concessão da liberdade do agente.

Além disso,
ainda que se o paciente se encontre ferido
em razão da sua fuga em região de mata, não ressaiu comprovada a omissão da unidade prisional quanto à assistência médica necessária. Ao revés. Em razão do agente
ter contraído o novo coronavírus
, os impetrantes indexaram nos autos
print
da matéria jornalística sobre as providências adotadas pela Cadeia Pública no momento da pandemia, vislumbrando-se, nesse sentido, que foi providenciado o isolamento de todos os detentos contaminados e o encaminhamento deles para atendimento médico especializado, inclusive com administração de medicamentos.

Não fosse suficiente, atendendo a requerimento formulado pelos impetrantes, o Diretor da Cadeia Pública informou por meio do documento indexado no ID
53271484
que o
paciente foi assistido pelo médico Dr. Elder Lemos
e
medicado com o kit-Covid
, esclarecendo, ainda, que
“os reeducando testados positivos estão sendo monitorados pela Equipe Epidemiológico da Comarca, e acompanhados 02 (DUAS) vezes ao dia pela enfermeira da Unidade Prisional, onde são aferidos os sinais de todos e entregue a medicação em mãos nos horários determinados (...)”
(sic). Na mesma oportunidade, registrou que
“o quadro do seu cliente é estável, e o mesmo está respondendo bem ao tratamento aplicado”
(sic).

Logo, não há evidências de que as providências até então adotadas intramuros sejam ineficientes para garantir o bem-estar do paciente, razão pela qual é
incabível a revogação da prisão preventiva sob tal fundamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020